Tribunal: TJSP
Processo: 1001784-88.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do demandante. Sem razão. Preliminar de cerceamento de defesa. Inexistência, havendo oportunidade para as partes especificarem provas, manifestação do apelante e documentação suficiente para o julgamento antecipado do mérito. Manifestação da CETESB afastando o benefício do art. 68 do Código Florestal

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do demandante. Sem razão. Preliminar de cerceamento de defesa. Inexistência, havendo oportunidade para as partes especificarem provas, manifestação do apelante e documentação suficiente para o julgamento antecipado do mérito. Manifestação da CETESB afastando o benefício do art. 68 do Código Florestal vigente. A exigência de autorização ou licença para intervenção de baixo impacto já existia no §1° do art. 4o do Código Florestal de 1965, isto é, o diploma aplicável à época da infração. Recurso desprovido.